Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015653-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (EMBARGANTE), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (EMBARGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos,
foi proferida decisão que declarou nula
declarou nula a decisão anterior que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção.

2.
Assim, não há falar em a deserção do recurso de apelação interposto pela parte embargada, razão pela qual foi levado a julgamento.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 112901984) opostos por
Banco do Brasil S/A
contra acórdão que não conheceu o

recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A proveu o recuso interposto pela CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA

A parte embargante sustenta em síntese que “
r. acórdão incorreu em manifesta contradição, tendo em vista que, o recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e que foi oportunizado a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME, a comprovação da necessidade (Id. 42227960), porém esta não se manifestou (
Id. 43620480
), razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi revogado e a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME - foi intimada para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 45764995),
todavia não efetuou o preparo consoante certidão de decurso de prazo (Id. 52096485).”
(Id. 112901984, pág. 3, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos no efeito modificativo
reconhecendo-se a existência do vício e julgar totalmente improcedente os pedidos da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Igualmente é perfeitamente cabível o acolhimento de embargos de declaração na hipótese de ocorrência de erro de fato, ainda que não possui previsão expressa.

Isso é assim porque o erro de fato é previsto como situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Ora, "quem pode o mais, pode o menos". Ou seja, se o erro de fato é capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada através de uma ação rescisória, é razoável que se considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de declaração.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, do CPC), bem como para sanar a ocorrência de erro de fato ou material. Incorrendo o acórdão em vício, devem os embargos ser acolhidos para aclarar o julgado. (TJ-MG - ED: 10000205731698002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

Pois bem.

A parte embargante sustenta em síntese que “
r. acórdão incorreu em manifesta contradição, tendo em vista que, o recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e que foi oportunizado a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME, a comprovação da necessidade (Id. 42227960), porém esta não se manifestou (
Id. 43620480
), razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi revogado e a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME - foi intimada para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 45764995),
todavia não efetuou o preparo consoante certidão de decurso de prazo (Id. 52096485).”
(Id. 112901984, pág. 3, destaques no original) .

A bem da verdade malgrado o banco embargante sustente que se trata de contradição, a alegação nas razões do embargo se constituem na existência de eventual erro.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Isso é assim porque, a empresa Clínica Veterinária do Povo Cuiabano – LTDA requereu a nulidade da decisão que não conheceu o recurso de apelação em razão da suposta deserção.

Em obediência ao princípio da não surpresa o banco embargante foi intimado e se manifestou nos autos (Id. 82448476).

Após, foi proferida decisão que
declarou nula a
decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira pela empresa Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, bem como declarou nula a decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção
. Confira-se:

“[...]

Ante o exposto:
1) declaro a nulidade da decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira pela empresa Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, e por conseguinte
declaro nula a decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da deserção
; [...]
Após, conclusos para julgamento do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes. [...]” (Id. 92203989, negritei e sublinhei).

Portanto, com a nulidade da decisão que tinha reconhecido a deserção do recurso de apelação interposto pela Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA, por óbvio, não subsiste mais a deserção, e, por conseguinte, a certidão anteriormente emitida não possui mais eficácia.

Assim, não há falar em a deserção do recurso de apelação interposto pela parte embargada, razão pela qual foi levado a julgamento.

Com essas considerações
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022